Tribunal: TJDFT
Processo: 0707559-92.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-06-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CITAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO. VALIDADE. PORTARIA CONJUNTA N29/2021. ALTERADA PELA PORTARIA CONJUNTA N55/2021. LEI. 14.195/2021. PROCESSO JUDICIAL ELETRÔNICO. ART. 246 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NOVA REDAÇÃO. CITAÇÃO. MÉTODO PREFERENCIAL – ELETRÔNICO.
1. No “Juízo 100% eletrônico” as citações deverão ser feitas por meio eletrônico, conforme determinação do artigo 9o da Lei 11.419/2006.
2. Na forma do disposto ao artigo 4o-A, da Portaria Conjunta no 29/2021, (incluído pela Portaria Conjunta n 55/2021), caso o destinatário da citação por meio eletrônico não manifeste a confirmação do recebimento da citação, o Oficial de Justiça deverá certificar se, por outros meios, a citação foi devidamente recebida e de que dela o destinatário tomou ciência.
3. Devidamente certificada ciência e o recebimento do mandado citatório pela parte, não há que se falar em nulidade de citação.
4. Recurso não provido.